Tribunal: TJPA
Processo: 0805630-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805630-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DULCETTI PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, METAL MIL LTDA - EPP, CLARICE DULCETTI CAVALCANTE, NALY XERFAN DULCETTI GAMA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0805630-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DULCETTI PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, METAL MIL LTDA - EPP, CLARICE DULCETTI CAVALCANTE, NALY XERFAN DULCETTI GAMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA5586-A

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO DE BENS ANTES DA CITAÇÃO DOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Dulcetti Participações Empreendimentos Ltda. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0810959-68.2021, movida por Itaú Unibanco S/A, instaurou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e, de forma liminar, determinou o bloqueio de bens dos agravantes, com base em indícios de grupo econômico familiar, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a constrição de bens determinada liminarmente no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, antes da citação dos agravantes e sem a prévia instauração do contraditório, nos termos do art. 135 do CPC e do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adoção de medida constritiva no IDPJ, antes da citação dos requeridos e da apresentação de manifestação escrita, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 135 do CPC, que exige a oitiva prévia dos envolvidos.

Embora o art. 50 do Código Civil autorize a desconsideração da personalidade jurídica em casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tais requisitos devem ser apurados sob contraditório e com base em prova concreta, o que não se observa neste momento processual.

A simples existência de vínculos familiares entre os agravantes e sócio da empresa executada não autoriza, por si só, a extensão da responsabilidade patrimonial, sendo necessária a demonstração objetiva de benefício direto, atuação conjunta, gestão comum ou transferência patrimonial irregular, ausentes nos autos até o momento.

A constituição das empresas agravantes em momento anterior ao surgimento da dívida exequenda (2021) enfraquece a tese de blindagem patrimonial fraudulenta ou de confusão patrimonial voltada a frustrar credores.

O bloqueio liminar de bens sem observância do contraditório equivale a antecipação dos efeitos de eventual desconsideração da personalidade jurídica, comprometendo a regularidade do processo e afrontando garantias constitucionais fundamentais.

A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que o arresto de bens em sede de IDPJ exige demonstração robusta de risco concreto ao resultado útil do processo e prova prévia de que o terceiro tenha efetivamente se beneficiado da fraude, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É inválido o bloqueio de bens decretado liminarmente no incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem a prévia citação dos envolvidos, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A caracterização de grupo econômico familiar ou confusão patrimonial exige demonstração concreta de desvio de finalidade, gestão comum ou benefício direto, não se presumindo apenas a partir de vínculos de parentesco.

Medidas constritivas em sede de IDPJ têm natureza excepcional e devem ser precedidas de indícios objetivos e robustos, sob pena de configurar constrição indevida de patrimônio de terceiros não participantes da obrigação executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 50, 134, § 3º, 135 e 300; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI 0045659-79.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Sandra Bauermann, 12ª Câmara Cível, j. 21.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2026 em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DULCETTI PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0810959-68.2021, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, que deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e determinou o bloqueio de bens da parte agravante.

A decisão recorrida instaurou o incidente e deferiu o bloqueio de diversas matrículas de imóveis em nome dos agravantes, sob o fundamento de indícios de existência de grupo econômico familiar, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. Suspendeu-se ainda o cumprimento da execução, conforme o art. 134, § 3º, do CPC.

Nas razões recursais (ID 25701967), os agravantes sustentam, em síntese: a nulidade da decisão agravada, por haver deferido medida constritiva (bloqueio de bens) antes da citação dos requeridos no IDPJ, em violação ao contraditório e à ampla defesa; a inexistência de relação jurídica ou societária dos agravantes com a empresa executada (Endicon Engenharia de Instalações e Construções S/A), frisando que nenhum dos agravantes é ou foi sócio da Endicon, tampouco participou de sua gestão ou auferiu proveito de eventuais condutas da pessoa jurídica originária; a impossibilidade de responsabilização por grupo econômico familiar em razão exclusiva de laços de parentesco, argumento que seria contrário à jurisprudência do STJ e ao texto do art. 50 do Código Civil, que exige demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ausentes no caso dos autos; a má-fé do banco agravado, que já teria sido condenado como litigante de má-fé em ação conexa (embargos à execução promovidos por Flávio Francisco Dulcetti Filho), e que estaria buscando responsabilização de seus familiares por suposto sentimento de revanchismo; o caráter anterior e legítimo da constituição das empresas agravantes, a exemplo da Dulcetti Participações (fundada em 2006) e da Metal Mil (constituída em 2000), o que excluiria qualquer alegação de blindagem patrimonial com vistas a frustrar credores da Endicon, cujos débitos remontam a 2021; a indevida exposição de dados e imagens pessoais das agravantes (notadamente de Clarice e Naly), com alegações de viés discriminatório e supostamente misógino, pela forma como foram apresentadas na peça do IDPJ.

Ao final, pugnam pela concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente o bloqueio dos bens, bem como pela reforma integral da decisão que instaurou o IDPJ, com o consequente reconhecimento de sua improcedência e a exclusão dos agravantes do polo passivo do incidente.

Em decisão de ID 26029355, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Em seguida, o agravado interpôs embargos de declaração (ID 26333518).

Contrarrazões ao agravo de instrumento em petição de ID 26638962. Em suma, rechaça os argumentos da parte agravante e pugna pela manutenção da decisão.

Contrarrazões aos embargos de declaração em manifestação de ID 26852022.

Após, a parte agravada interpôs agravo interno em petição de ID 26866213.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

De início, aviso que deixarei de analisar os embargos de declaração e agravo interno interpostos, considerando que passarei ao julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, não persistindo, portanto, interesse na análise dos recursos indicados.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da decisão que, ao deferir o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica formulado pelo exequente, determinou, de forma imediata, a constrição de bens e valores pertencentes aos agravantes, antes mesmo da sua citação no incidente e da apresentação de manifestação escrita.

Entretanto, conforme bem apontado pela parte agravante, a medida constritiva foi adotada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, princípios que, por força do disposto no art. 135 do CPC, devem ser respeitados no processamento do IDPJ. Assim estabelece referido dispositivo:

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

O objetivo do incidente é justamente o de permitir a verificação, sob contraditório, da ocorrência de atos praticados com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, exigências legais previstas expressamente no caput do art. 50 do Código Civil.

Embora não se trate de vedação absoluta à adoção de medidas constritivas em sede de IDPJ, é imprescindível, no mínimo, que estejam presentes elementos objetivos e robustos de que o sócio ou terceiro se beneficiou diretamente de condutas fraudulentas ou atentatórias à execução, o que não se observa neste momento processual.

Aliás, conforme se extrai dos autos, os agravantes afirmam que não integraram o quadro societário da empresa executada (Endicon Engenharia de Instalações e Construções S/A), tampouco participaram de sua administração ou receberam qualquer proveito econômico decorrente da relação obrigacional ora executada.

Outrossim,
o arresto cautelar é medida excepcional, cuja concessão demanda demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, por sua natureza satisfativa e restritiva, exige-se comprovação concreta de atos que comprometam o adimplemento da obrigação.

As empresas agravantes, a exemplo da Dulcetti Participações (constituída em 2006) e da Metal Mil (fundada em 2000), antecedem em muitos anos o surgimento da dívida exequenda (de 2021), o que afastaria, ao menos em juízo preliminar, qualquer conclusão sobre blindagem patrimonial posterior ou fraudulenta.

Além disso, o simples vínculo familiar entre os agravantes e um dos sócios da empresa executada não autoriza, por si só, a extensão da responsabilidade patrimonial, sobretudo diante da ausência de prova de interferência societária, gestão comum, unidade de caixa ou sobreposição de ativos.

A mera alegação de confusão patrimonial ou de risco de dilapidação de bens, desacompanhada de prova específica ou indícios robustos, não se mostra suficiente para justificar medida tão gravosa, que atinge diretamente o patrimônio de terceiros que, até então, sequer figuram formalmente no polo passivo da execução.

Autorizar, nesse estágio processual, o bloqueio de seus bens representaria indevida violação ao contraditório, afrontando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA/ DE NATUREZA CAUTELAR (ARRESTO). INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO, ANTE A EXISTÊNCIA DE PROTESTOS EM NOME DA EMPRESA AGRAVADA QUE TAMBÉM É RÉ EM DIVERSAS AÇÕES SEMELHANTES, INDICANDO CONDUTA LESIVA REITERADA CONTRA OS CONSUMIDORES. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL NÃO RECOMENDADA NO CASO, ANTES DA FORMAÇÃO PROCESSUAL E DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO - EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA QUE DEPENDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO A REVELAR PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0045659-79.2021.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SANDRA BAUERMANN - J. 21.02.2022)

(TJ-PR - AI: 00456597920218160000 Ponta Grossa 0045659-79.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 21/02/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

Destaco que não se ignora a possibilidade de decretação de constrição patrimonial em sede do incidente ora em discussão, especialmente diante de risco concreto à eficácia da execução. Todavia, tal medida requer demonstração clara e inequívoca dos requisitos legais, o que não se verifica neste caso até o momento.

A adoção de medida tão gravosa como o bloqueio judicial de bens, em momento inicial do incidente e sem o exercício prévio do contraditório, antecipa indevidamente os efeitos de eventual procedência da desconsideração, o que vulnera garantias constitucionais básicas e compromete a regularidade do processo.

Por essas razões, entendo que a medida constritiva adotada pelo juízo
a quo
deve ser imediatamente suspensa, assegurando-se aos agravantes o exercício regular de defesa e produção probatória no incidente instaurado.

Importa ressaltar que a presente decisão não implica vedação à adoção futura de medidas constritivas, desde que amparadas em elementos concretos e precedidas da observância do devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada no ponto em que determinou o bloqueio de bens dos agravantes, determinando o imediato desbloqueio de eventuais constrições já efetivadas, com exceção de bens que comprovadamente tenham sido adquiridos da empresa executada (Endicon), tudo sem prejuízo da continuidade regular do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a devida citação e instrução probatória das partes envolvidas.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um
todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026